Tribunal: TJSP
Processo: 2277451-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao afastamento da remoção do veículo penhorado. Indeferimento por se tratar de tentativa de rediscussão da matéria. Inconformismo da recorrente. Razões recursais que não combatem os fundamentos da decisão agravada sobre essa questão.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao afastamento da remoção do veículo penhorado. Indeferimento por se tratar de tentativa de rediscussão da matéria. Inconformismo da recorrente. Razões recursais que não combatem os fundamentos da decisão agravada sobre essa questão. Violação ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, neste ponto. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância à parte para a juntada de documentos, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ordem não cumprida integralmente. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido. Agravo interno prejudicado e Agravo de instrumento não provido, na parte conhecida, com determinação.